Tribunal: TJPA
Processo: 0809793-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809793-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS, INES MELGAREJO DE VARGAS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. A DECISÃO RECORRIDA FOI A QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR CONSIDERAR QUE SEU FUNDAMENTO NÃO ESTÁ NO ROL DO ARTIGO 525, § 1º DO CPC, ENTENDENDO QUE O AGRAVANTE DEVERIA TER MANEJADO O RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ALÉM DISSO, APLICOU MULTA E DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. DECISÃO INCORRETA. NÃO APLICABILIDADE DO CPC. LEI Nº 13.340/2016. APLICAÇÃO DE LEI ESPECÍFICA EM DETRIMENTO DE LEI GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Analisando detidamente os autos, percebe-se presente a probabilidade do direito em favor do recorrente no caso em tela, visto que a Lei n. 13.340/16 foi utilizada para delimitar os honorários advocatícios, o que afastaria a aplicação do CPC feita pelo juiz, já que se trata de lei especial sobre o tema (regra específica sobre os ônus de sucumbência), a qual sobressai sobre regra geral do Código de Processo Civil.

II.
De igual forma, também está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor do agravante quando se percebe que a decisão pode representar a constrição de seus bens, já que o juiz determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor.

III.
Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja aplicado o art. 12 da lei nº 13.340/16, afastando a aplicação da norma geral, como já havia decidido esta relatora nos autos da Apelação nº 0053111-51.2015.8.14.0051.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809793-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS

AGRAVANTE: INES MELGAREJO DE VARGAS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: LETICIA PINHEIRO CRUZ MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS
e
INES MELGAREJO DE VARGAS,
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Cível e Empresarial de Santarém, nos autos dos embargos à execução promovido em face de
BANCO DA AMAZONIA S.A
.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que seu fundamento não está no rol do artigo 525, § 1º do CPC, entendendo que o agravante deveria ter manejado o recurso de apelação e não agravo de instrumento, além disso, aplicou multa e determinou expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor.

Nas razões do agravo de instrumento afirma o recorrente que houve o adimplemento do valor da execução pleiteada pelo Banco da Amazônia de forma extrajudicial, o que levou à extinção do processo de execução, mas houve apelação no tocante ao ponto referente a atribuição de honorários sucumbenciais, tendo sido firmado pelo TJPA, nos autos da apelação n. 0053111-51.2015.8.14.0051, que ação de execução se extinguiu frente ao pagamento da dívida, o qual se realizou mediante o benefício advindo da Lei nº 13.340/16, que em seu art. 12 da Lei n. 13.340/16 prevê que os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte, daí porque não deve se aplicar ao caso a norma geral constante no § 2º do art. 85 do CPC/15. Contudo, mencionou o recorrente que nos autos dos Embargos à Execução houve novamente a atribuição ao pagamento de honorários sucumbenciais a ser arcado pelo executado/embargante, ainda com a determinação de penhora e avaliação de bens, sendo esta a decisão agravada.

No ID 13400683 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões não foram juntadas conforme certidão de ID 13938998.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809793-65.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO MELGAREJO DE VARGAS

AGRAVANTE: INES MELGAREJO DE VARGAS

ADVOGADO: ALEXANDRE SCHERER

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: LETICIA PINHEIRO CRUZ MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que seu fundamento não está no rol do artigo 525, § 1º do CPC, entendendo que o agravante deveria ter manejado o recurso de apelação e não agravo de instrumento, além disso, aplicou multa

do art. 523, § 1º do CPC e determinou expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
percebe-se presente a probabilidade do direito em favor do recorrente no caso em tela, visto que a Lei n. 13.340/16 foi utilizada para delimitar os honorários advocatícios, o que afastaria a aplicação do CPC feita pelo juiz, já que se trata de lei especial sobre o tema (regra específica sobre os ônus de sucumbência), a qual sobressai sobre regra geral do Código de Processo Civil
.

Vejamos o que o STJ entende:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
PREVISÃO ESPECÍFICA DO ART. 12 DA LEI 13.340/2016.

1. Embargos à execução opostos em 30/11/2011. Recurso especial interposto em 06/02/2019 e concluso ao Gabinete em 16/09/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, em razão da renegociação, realizada com fundamento na Lei 13.340/16, de dívida inscrita em cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias, com a consequente extinção dos embargos à execução, devem os executados-embargantes ser condenados a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do Banco exequente-embargado.

3. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios surgiu, por razão de equidade, como fator de recomposição do patrimônio do vencedor, a fim de que este recebesse, ao final do processo, não apenas o direito material vindicado, mas, também, a restituição das despesas em que incorreu no curso da demanda, de modo a se restabelecer a situação econômica que teria se não fosse o litígio.

4. A destinação dos honorários de sucumbência ao advogado do vencedor tratou-se de opção do legislador infraconstitucional, ao editar o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

5. De modo semelhante, por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária, até mesmo das custas e despesas processuais.

6. Nesse sentido, optou o legislador, ao editar a Lei 13.340/2016 - que trata de plano de recuperação de dívidas de crédito rural -, por não incrementar o dispêndio financeiro das partes, em especial do agricultor mutuário, com o pagamento de honorários advocatícios à parte adversa
. Aplicação da norma especial que afasta a incidência da regra geral.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.836.470/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021.).

De igual forma, também está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em favor do agravante quando se percebe que a decisão pode representar a constrição de seus bens, já que o juiz determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do devedor.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja aplicado o art. 12 da lei nº 13.340/16 ao caso, afastando a aplicação da norma geral, como já havia decidido esta relatora nos autos da Apelação nº 0053111-51.2015.8.14.0051.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023